Tribunal: TJPA
Processo: 0836895-32.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5951 - ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836895-32.2020.8.14.0301

APELANTE: MARIA DE NAZARE DE KOS MIRANDA MARQUES

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO APELO e, passo a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste na possibilidade de reformar a sentença, para desconstituir o débito tributário em questão, aplicando a regra específica contida no art. 9º, §1º, do Decreto Lei nº 406/68, definindo a base de cálculo de tributação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN por alíquotas fixas.

A apelante sustenta que diante da natureza pessoal da prestação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais, a cobrança do ISSQN em face de tais prestadores de serviço deve ocorrer mediante aplicação de alíquota fixa, nos termos do art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei 406/1968, que dispõe:

Art 9º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

(...)

§ 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.

Entretanto, a tese defendida pela apelante não converge com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi firmado no sentido de que não incide a regra do art. 9º, §1º, do DL nº 408/1984 aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais. Senão vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 941.733 - RJ (2016/0164677-8) (...) 5.
Considerando a missão constitucional desta Corte de uniformização da jurisprudência pátria, ressalvo o meu ponto do vista para acompanhar o entendimento sufragado pela Seção em favor da inaplicabilidade, no caso, da sistemática de recolhimento do ISS prevista no art. 9o., § 1o. do Decreto-Lei 406/68. 6. Agravo Regimental do Contribuinte a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 375.042/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018). TRIBUTÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. CARTÓRIOS, REGISTROS PÚBLICOS E NOTÁRIOS. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ALÍQUOTA FIXA OU VARIÁVEL. ART. 9°, § 1°, DO DECRETO-LEI 406/1968. INAPLICABILIDADE. 1.
Consoante jurisprudência consolidada do STJ, não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9°, § 1º, do Decreto-Lei 406/1968
(AgRg no AREsp 393.257/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/9/2015; AgRg no AREsp 434.355/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1°/9/2014; EDcl no AREsp 431.800/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/3/2014). 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1660423/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 20/06/2017). (...)

(STJ - AREsp: 941733 RJ 2016/0164677-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 28/06/2019).

Grifo nosso

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS PÚBLICOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO MEDIANTE ALÍQUOTA VARIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O ISS incide sobre a remuneração de serviços notariais e de registro sob alíquota variável, não sob líquota fixa, porquanto inaplicável a sistemática de recolhimento da exação prevista no art. 9o., § 1o., do Decreto- Lei 406/1968.
Precedentes: REsp. 1.328.384/RS, Rel. p/Acórdão Min.

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29.5.2013; AgInt no REsp. 1.595.734/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 10.3.2017. 2. Agravo Regimental do Contribuinte a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 164890 RS 2012/0072704-6, Órgão Julgador: T1 – Primeira Turma, Data da Publicação: DJe 08/05/2017, Data do Julgamento: 25 de Abril de 2017, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Grifo nosso

A interpretação do art. 9º, § 1º, do DL 406/1968 dada pela Corte Superior se deu em consonância com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Adin 3.089/DF, proposta pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil, quando, ao reconhecer a possibilidade de os emolumentos servirem de base de cálculo para o ISS, a Corte Suprema afastou a possibilidade da tributação fixa, com efeitos erga omnes, a conferir:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITENS 21 E 21.1. DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE.
Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que permitem a tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.
Alegada violação dos arts. 145, II, 156, III, e 236, caput, da Constituição, porquanto a matriz constitucional do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza permitiria a incidência do tributo tão-somente sobre a prestação de serviços de índole privada. Ademais, a tributação da prestação dos serviços notariais também ofenderia o art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição, na medida em que tais serviços públicos são imunes à tributação recíproca pelos entes federados.
As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição. O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva.
A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente.

(STF - ADI: 3089 DF, Relator: CARLOS BRITTO, Data de Julgamento: 13/02/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2008) Grifo Nosso

Em situação análoga ao caso concreto, este Egrégio TJPA assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELA SEFIN – NO MUNICÍPIO DE BELÉM.
SERVIÇOS DE REGISTRO PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAS. AÇÃO PRINCIPAL QUE RECLAMA RECOLHIMENTO PELO SISTEMA ESTABELECIDO NO ART. 9º, § 1º DO DECRETO LEI406/68, QUANTO À ALIQUOTA FIXA. NÃO CABIMENTO.

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS (CARTORÁRIO E NOTARIAL) NÃO SE ENQUADRA NO REGIME ESPECIAL PREVISTO NO ART. 9º., § 1º. DO DL 406/1968, POIS, ALÉM DA FINALIDADE LUCRATIVA, NÃO HÁ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOB A FORMA DE TRABALHO PESSOAL DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE, UMA VEZ PERMITIDA A FORMAÇÃO DE ESTRUTURA ECONOMICAMENTE ORGANIZADA PARA SEU FUNCIONAMENTO, APROXIMANDO-SE DO CONCEITO DE EMPRESA, À VISTA DO ART. 236 DA CF E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL.
PRECEDENTES FIRMES DO STJ. INEXISTÊNCIAS DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0808019-97.2020.8.14.0000. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram (5237553, 5237553, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-05-31). Grifo nosso

Quanto ao pedido de redução dos honorários sucumbenciais, não merece acolhimento, vez que o valor arbitrado pelo
Juízo obedece aos parâmetros definidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, em patamar dentro do limite da razoabilidade,
não se revelando manifestamente irrisório ou excessivo, pois reflete o trabalho desempenhado pelo patrono do exequente no presente feito. Logo, não merece qualquer reparo a sentença impugnada.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, para manter a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 17 de abril de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (processo nº 0836895-32.2020.8.14.0301- PJE) interposto por MARIA DE NAZARE DE KOS MIRANDA MARQUES contra MUNICÍPIO DE BELÉM, diante da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO LIMINAR proposta pela apelante.

A decisão recorrida (Id. 1353881) teve a seguinte conclusão:

(...)ANTE O EXPOSTO, considerando as razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Despicienda a remessa necessária, pois não se verificou a hipótese do art. 496, I, do CPC. Condeno a Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios em favor do Réu, fixados sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 85, § 2º e § 4º, III, do CPC, posto que não houve condenação e não é possível mensurar o proveito econômico obtido, apurando-os da seguinte forma: (I) 10% (dez por cento) até o montante correspondente a 200 salários-mínimos; e, na hipótese de o valor atualizado ultrapassar o indicado no item anterior, (II) 8% (oito por cento) do montante que exceder 200 e alcançar até 2.000 mil salários-mínimos, na forma prevista no art. 85, § 5º, do CPC. Após o trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa no Sistema PJE e arquivem-se os presentes autos, com as cautelas legais. Custas
ex-lege.
P.R.I.C.
(...)

Em suas razões, a apelante aduz que vem sendo compelida ao pagamento de pretenso débito tributário pelas atividades desempenhadas no Cartório Do 6º Ofício De Notas Da Comarca Da Capital do Estado do Pará, decorrente dos Autos de Infração lavrados pela SEFIN do Município de Belém.

Alega que o Fisco Municipal de Belém tem dado interpretação equivocada ao Decreto Lei 406/68, por entender que a referida norma teria fixado tal base de cálculo da tributação dos serviços prestados pela categoria pela regra geral de tributação, qual seja, 5% (cinco por cento) incidentes sobre o faturamento dos cartórios, nos termos parágrafo do art. 9º c/c art 32 e 33, §1º, I, da Lei Municipal nº 8293/2003.

Sustenta que o acórdão do STF na ADIN nº 3.089/DF que declarou a constitucionalidade da incidência do ISS sobre a atividade registral e notarial ao não determinar a base de cálculo que incidiria o imposto, teria criado uma celeuma jurídica, pois em momento algum teria revogado entendimento pacificado do STF que determina que os emolumentos percebidos pelos cartórios são taxas. Dessa forma, defende que os emolumentos seriam considerados como taxas e jamais poderiam servir como base de cálculo para incidência de um imposto, com fundamento no art. 145, §2º da CF.

Argumenta que a base de cálculo de tributação do ISSQN deveria ser definida de acordo com o art. 145, §2º da CF, c/c o art. 9º, §1º, do Decreto Lei 406/68, com uma base de cálculo por alíquotas fixas, pois os emolumentos teriam sido equipados a taxas pelo STF, portanto, incabível a modulação pela regra geral de incidência do imposto sobre o preço do serviço, já que o preço do serviço dos notários e registradores seria a percepção dos emolumentos, bem como pela natureza delegada do serviço notarial e em apreço ao princípio da isonomia tributária, dada a pessoalidade da atividade exercida.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de anular os lançamentos, desconstituindo e extinguindo todo o débito tributário em questão, reconhecendo a atividade dos notários e registradores como personalíssima e intelectual devido a natureza delegada do serviço público.

Subsidiariamente, havendo a manutenção da decisão meritória do juízo de piso, requer a diminuição dos honorários sucumbenciais em razão de ter alcançado valor exorbitante, para poucos atos desempenhados pelos nobres procuradores da parte adversa, impondo-se a fixação por apreciação equitativa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO APELO e, passo a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste na possibilidade de reformar a sentença, para desconstituir o débito tributário em questão, aplicando a regra específica contida no art. 9º, §1º, do Decreto Lei nº 406/68, definindo a base de cálculo de tributação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN por alíquotas fixas.

A apelante sustenta que diante da natureza pessoal da prestação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais, a cobrança do ISSQN em face de tais prestadores de serviço deve ocorrer mediante aplicação de alíquota fixa, nos termos do art. 9º, § 1º, do Decreto-Lei 406/1968, que dispõe:

Art 9º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

(...)

§ 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.

Entretanto, a tese defendida pela apelante não converge com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cujo entendimento foi firmado no sentido de que não incide a regra do art. 9º, §1º, do DL nº 408/1984 aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais. Senão vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 941.733 - RJ (2016/0164677-8) (...) 5.
Considerando a missão constitucional desta Corte de uniformização da jurisprudência pátria, ressalvo o meu ponto do vista para acompanhar o entendimento sufragado pela Seção em favor da inaplicabilidade, no caso, da sistemática de recolhimento do ISS prevista no art. 9o., § 1o. do Decreto-Lei 406/68. 6. Agravo Regimental do Contribuinte a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 375.042/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018). TRIBUTÁRIO. ISS. BASE DE CÁLCULO. CARTÓRIOS, REGISTROS PÚBLICOS E NOTÁRIOS. ATIVIDADE EMPRESARIAL. ALÍQUOTA FIXA OU VARIÁVEL. ART. 9°, § 1°, DO DECRETO-LEI 406/1968. INAPLICABILIDADE. 1.
Consoante jurisprudência consolidada do STJ, não se aplica aos serviços de registros públicos, cartorários e notariais a sistemática de recolhimento de ISS prevista no art. 9°, § 1º, do Decreto-Lei 406/1968
(AgRg no AREsp 393.257/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 3/9/2015; AgRg no AREsp 434.355/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1°/9/2014; EDcl no AREsp 431.800/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31/3/2014). 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1660423/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 20/06/2017). (...) (STJ - AREsp: 941733 RJ 2016/0164677-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 28/06/2019).

Grifo nosso

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS PÚBLICOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO MEDIANTE ALÍQUOTA VARIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DO CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O ISS incide sobre a remuneração de serviços notariais e de registro sob alíquota variável, não sob líquota fixa, porquanto inaplicável a sistemática de recolhimento da exação prevista no art. 9o., § 1o., do Decreto- Lei 406/1968.
Precedentes: REsp. 1.328.384/RS, Rel. p/Acórdão Min.

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 29.5.2013; AgInt no REsp. 1.595.734/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 10.3.2017. 2. Agravo Regimental do Contribuinte a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 164890 RS 2012/0072704-6, Órgão Julgador: T1 – Primeira Turma, Data da Publicação: DJe 08/05/2017, Data do Julgamento: 25 de Abril de 2017, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Grifo nosso

A interpretação do art. 9º, § 1º, do DL 406/1968 dada pela Corte Superior se deu em consonância com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Adin 3.089/DF, proposta pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil, quando, ao reconhecer a possibilidade de os emolumentos servirem de base de cálculo para o ISS, a Corte Suprema afastou a possibilidade da tributação fixa, com efeitos erga omnes, a conferir:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITENS 21 E 21.1. DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE.
Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, que permitem a tributação dos serviços de registros públicos, cartorários e notariais pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN.
Alegada violação dos arts. 145, II, 156, III, e 236, caput, da Constituição, porquanto a matriz constitucional do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza permitiria a incidência do tributo tão-somente sobre a prestação de serviços de índole privada. Ademais, a tributação da prestação dos serviços notariais também ofenderia o art. 150, VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição, na medida em que tais serviços públicos são imunes à tributação recíproca pelos entes federados.
As pessoas que exercem atividade notarial não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da Constituição. O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, ainda, capacidade contributiva.
A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente.

(STF - ADI: 3089 DF, Relator: CARLOS BRITTO, Data de Julgamento: 13/02/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2008) Grifo Nosso

Em situação análoga ao caso concreto, este Egrégio TJPA assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO DECORRENTE DE AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELA SEFIN – NO MUNICÍPIO DE BELÉM.
SERVIÇOS DE REGISTRO PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAS. AÇÃO PRINCIPAL QUE RECLAMA RECOLHIMENTO PELO SISTEMA ESTABELECIDO NO ART. 9º, § 1º DO DECRETO LEI406/68, QUANTO À ALIQUOTA FIXA. NÃO CABIMENTO.

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS (CARTORÁRIO E NOTARIAL) NÃO SE ENQUADRA NO REGIME ESPECIAL PREVISTO NO ART. 9º., § 1º. DO DL 406/1968, POIS, ALÉM DA FINALIDADE LUCRATIVA, NÃO HÁ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOB A FORMA DE TRABALHO PESSOAL DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE, UMA VEZ PERMITIDA A FORMAÇÃO DE ESTRUTURA ECONOMICAMENTE ORGANIZADA PARA SEU FUNCIONAMENTO, APROXIMANDO-SE DO CONCEITO DE EMPRESA, À VISTA DO ART. 236 DA CF E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL.
PRECEDENTES FIRMES DO STJ. INEXISTÊNCIAS DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0808019-97.2020.8.14.0000. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram (5237553, 5237553, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-05-31). Grifo nosso

Quanto ao pedido de redução dos honorários sucumbenciais, não merece acolhimento, vez que o valor arbitrado pelo Juízo obedece aos parâmetros definidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, em patamar dentro do limite da razoabilidade, não se revelando manifestamente irrisório ou excessivo, pois reflete o trabalho desempenhado pelo patrono do exequente no presente feito. Logo, não merece qualquer reparo a sentença impugnada.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO, para manter a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 17 de abril de 2023

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2023